Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-75.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (EMBARGANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (EMBARGADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (EMBARGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (EMBARGADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (EMBARGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (EMBARGADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (EMBARGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (EMBARGADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão, obscuridade e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001784-75.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

EMBARGADAS:
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (10)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declarações opostos
por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (10)

e
REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

em
acórdão de provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargadas,
para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar o seu prosseguimento nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial.

Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Outros (10)
mencionam que o recurso foi provido apenas para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
“nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial”
, ou seja, no valor de R$ 300.000,00, não tendo o condenado a parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em dissonância com a inicial recursal que pediu a resolução de mérito do cumprimento de sentença com a implementação das “condenações legais.”

Argumentam que está demonstrada contradição na medida em que reconheceu a redução dos honorários do administrador judicial, apontou o pagamento do valor fixado (R$ 300.000,00), mas determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença; aduzem que acórdão simultaneamente reconheceu a existência de causa modificativa (reforma da decisão executada), extintiva (pagamento da verba fixada), como também a inexigibilidade do título.

Asseveram que, considerando a imprestabilidade do título executado, seja pela superveniência de fatos modificativos e extintivos, consubstanciados na alteração do valor a ser cobrado pelos honorários e, principalmente, pelo fato de que já houve o pagamento, seja em decorrência da inexigibilidade do título por ausência da efetivação dos requisitos que lhe afetam (prestação e aprovação das contas: art. 24 c/c art. 63, I e II da Lei de 11.101/05), há que se reconhecer que não existe razão para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Narram que o
embargado promoveu cumprimento de sentença, visando obter a quantia de R$ 26.215.381,24 pelo serviço prestado como administrador judicial, nos autos da ação de recuperação judicial nº. 1000232-47.2016.8.11.0003, mas em sede recursal foram reduzidos para R$ 300.000,00, portanto sucumbiu em pelo menos R$ 25.915.381,24, de modo que
“os advogados dos embargantes estão salvaguardados aos honorários sucumbenciais”
.

Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada
a contradição no julgamento, implementando-se o efeito prático do reconhecimento da satisfação do crédito ou da inexigibilidade do título, qual seja: integral extinção do cumprimento de sentença; alternativamente, sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, condenando o embargado ao pagamento.

Reinaldo Camargo do Nascimento também opõe embargos de declaração e argumenta que a decisão colegiada está em
discordância com nosso ordenamento jurídico e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se baseia em uma decisão sem o seu trânsito em julgado, totalmente contraditório ao nosso ordenamento jurídico; menciona que foi nomeado em substituição a outra Administradora Judicial e,
além do r. acórdão ser omisso quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, em analogia a fixação de honorários de advogado, entendo que não é possível a alteração da verba honoraria fixada anteriormente”.

Alega que
“
não se pode alterar as verbas honorários do Administrador Judicial, sendo ofensa a coisa julgada”
; cita que o valor arbitrado de honorários na r. sentença, seria para o encerramento da Recuperação Judicial naquele momento, fato este que não ocorreu; assevera que o r. Acórdão “
não deixa claro que a Recuperação Judicial não se encerrou com a sentença que arbitra o honorário do Administrador Judicial em R$ 300.000,00, logo o processo prosseguiu por mais de 4 (quatro), estando até hoje em tramite, pendente de julgamento de recurso, e que seu administrador judicial permaneceu no cargo até Agosto/2023, em que foi exonerado do cargo por sentença provisória;”
aduz que o r. acórdão é contrário a Recomendação Nº 141 de 10/07/2023 do Conselho Nacional de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a
contradição e obscuridade sobre ineficácia de sentença de encerramento da recuperação judicial, uma vez que esta não transitou em julgado; suprir a omissão e contradição sobre a decisão que fixou os honorários do administrador judicial anterior a sentença; suprir a omissão e obscuridade quanto aos efeitos da sentença de encerramento da Recuperação Judicial.

Contrarrazões apresentadas por
Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Outros (10) e decorreu o prazo legal sem contrarrazões de Reinaldo Camargo do Nascimento.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento de ambos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Outros (10)
mencionam que o recurso foi provido apenas para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
“nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial”
, ou seja, no valor de R$ 300.000,00, não tendo o condenado a parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Narram que o
embargado promoveu cumprimento de sentença, visando obter a quantia de R$ 26.215.381,24 pelo serviço prestado como administrador judicial, nos autos da ação de recuperação judicial nº. 1000232-47.2016.8.11.0003, mas em sede recursal foram reduzidos para R$ 300.000,00, portanto sucumbiu em pelo menos R$ 25.915.381,24, de modo que
“os advogados dos embargantes estão salvaguardados aos honorários sucumbenciais”
.

Não há vício indicado no artigo 1.022 do CPC. O agravo de instrumento interposto por Bom Jesus e outros ataca decisão de
rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e determinação do exequente/agravado para apresentar
os cálculos de atualização do débito, com o acréscimo da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523 do CPC e intimação das agravantes para que, no prazo de 05 dias, efetue o depósito judicial do valor devido, sob pena de penhora
on line
.

O agravo foi provido em parte, apenas para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar o seu prosseguimento nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial, ou seja, na parte que
reduziu os honorários do Administrador Judicial
para a quantia de R$ 300.000,00, por corolário lógico, prosseguindo o cumprimento de sentença para apurar eventuais acréscimos
de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523 do CPC.

Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração de eventual valor, revela ausência de contradição entre
a redução dos honorários do administrador judicial e o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como, do alegado vício entre a
“existência de causa modificativa (reforma da decisão executada), extintiva (pagamento da verba fixada), como também a inexigibilidade do título.”

Sobre a pretensão de reconhecimento que “não existe razão para o prosseguimento do cumprimento de sentença”, deve ser postulado na origem. Inclusive, a medida já foi adotada pela Bom Jesus, com petição na origem:

“Ocorre que o adimplemento do valor dos mencionados R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é fato incontroverso nos autos, estando devidamente comprovado nos id’s de n.º 132951209 e 132951210.

Deste modo serve a presente para requerer a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 525, VII do CPC, condenando a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Sobre os embargos opostos por Reinaldo Camargo do Nascimento, ficou consignado no acórdão embargado que a redução dos honorários periciais na sentença
não foi objeto de matéria recursal, ou seja,
“contra a sentença de redução de sua verba, o Administrador Judicial sequer recorreu”
, de modo que não há contradição no ponto.

Ademais, a nomeação do Administrador Judicial no Feito nº. 1000232-47.2016.8.11.0003 ocorreu em 29.08.2019 (id 23032952) e a Bom Jesus opôs embargos de declaração na data de 09.09.2019, insurgindo acerca da fixação dos honorários. A sentença de encerramento da RJ foi proferida e acolhido parcialmente os embargos de declaração para reduzir os honorários do administrador judicial (R$ 300.000,00) (id 26184233), portanto, não prospera a alegação de alteração da verba por ofensa a coisa julgada.

No que toca a alegada contrariedade ao disposto na Recomendação Nº 141 de 10/07/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta parâmetros a serem adotados pelo Magistrado ao fixar honorários do administrador judicial estabelece seu artigo 1º: “
Nos termos do art. 24 da Lei n. 11.101/2005, os critérios que deverão ser considerados pelo magistrado no momento de fixar os honorários do administrador judicial, seja em processos recuperacionais, seja em processos falimentares, são:
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e os valores praticados no mercado para o desenvolvimento de atividades semelhantes
.
”

Nesse passo, na origem o Magistrado proferiu a decisão de encerramento da RJ com a redução dos honorários devidamente fundamenta, analisou e decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença e no acordão há menção ao recebimento dos honorários nos termos da sentença, considerou o período de suspensão e seu recebimento até o julgamento dos recursos de apelação, de modo que não há falar em contradição, obscuridade ou omissão.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargantes deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, REJEITO ambos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024